Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-43.2022.8.11.0021
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001683-43.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS CAVALCANTE RAMOS - CPF: 707.848.411-87 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
REJEITADA
.
REMOÇÃO. POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. ATO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM HONORÁRIOS. SEM CONTRARRAZÕES.

1.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.

O
processo

deve
ser
julgado
de forma
prematura

quando

os

fatos
que se
pretende

esclarecer

na

audiência

de
instrução

não

tem
o
condão
de
influenciar
o
julgado
.
Preliminar

de nulidade da sentença
rejeitada.

2.
A
remoção
de
policial
civil do Estado de Mato Grosso
ocorrerá

apenas

por

necessidade
do
serviço

ou
a
pedido
,
sendo

atribuição

do
Conselho
de Superior de Polícia
a análise do pleito
.
Não

havendo

ilegalidade
no
indeferimento
da
remoção
,
por

inexistir

previsão de remoção para acompanhamento de tratamento de saúde
de familiar
, e
diante
do
ato

discricionário da Administração Pública, o pleito de remoção

deve
ser
indeferido
.

3.
Dispositivo
.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Sucumbência
. D
iante da
ausência
de
contrarrazões
,
não

há

condenação
de
honorários
.
Condenação

apenas
de
custas

processuais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001683-43.2022.8.11.0021

Origem
:
Juizado
Especial
Cível
e Criminal de Água Boa.

Recorrente
:
MARCOS CAVALCANTE RAMOS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARCOS CAVALCANTE RAMOS ajuizou reclamação em face
do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
postulando sua remoção para a Regional da Polícia Civil de Barra do Garças-MT, para acompanhar
o tratamento de saúde de sua mãe

S
entença proferida no ID
177625372,

na
qual
o pleito foi julgado improcedente.
O juízo de origem entendeu desnecessária a
oitiva de testemunhas,
ante a prova documental existente nos autos
.
Acolheu-se o argumento de
que não existe no Estatuto da
Polícia
Civil remoção para tratamento médico e que a remoção a pedido
deve
observar a conveniência do serviço público, ato discricionári
o
da administração pública.

Recurso Inominado no ID 177625373.
O recorrente a
duziu
cerceamento de provas,
em razão d
o julgamento antecipado da lide
,
pois pretendia ouvir testemunhas para comprovar o estado de saúde da sua mãe
. Sustentou que não é razoável a negativa do seu pedido de remoção, visto que vem enfrentando uma situação fática dramática, pois precisa percorrer mais de 200 km entre a
s

c
idade
s
de
Água
Boa e
Barra do Garças, onde mora sua genitora que precisa de cuidados médicos. Argumentou que tem direito
à
remoção em razão
da

necessidade de acompanhamento contínuo ao tratamento de saúde de sua genitora. Ao final, requereu o provimento do recurso para
anular
a sentença
a quo

ante
sua nulidade e, no mérito, determinar a sua remoção à Regional da Polícia Civil de Barra do Garças/MT.

Não

há

contrarrazões
.

Por meio
do Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não
lhe
foram encaminhados para
manifestação.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Julgamento

antecipado
da
lide
.
Cerceamento
de
defesa
.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas
em audiência de instrução ou (b)
for
em

aplicado
s
os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

No presente caso,
a prova oral

que se pretende produzir
não influenciar
ão
no resultado do julgado
, porquanto se trata de questão exclusivamente de direito
.

Nes
s
e sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRIMEIRA APELAÇÃO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA-PETITA – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONDENAÇÃO LIMITADA À QUOTA-PARTE DA DEPENDENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – JUROS DE MORA CABÍVEIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDA APELAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – SUICÍDIO – CARÊNCIA DE DOIS ANOS – JUSTA RECUSA AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA – SÚMULA 610 STJ – DIANTE DA NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR RESERVA TÉCNICA RESTA EVIDENCIADA A MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
A

dispensabilidade
de
produção
de
prova
oral
pode

ocorrer

quando
o Magistrado
verificar
que a
colheita

não

influenciará
no
julgamento
da causa.
(...)
(
N.U 0015125-98.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/09/2018,
Publicado
no DJE 03/10/2018)

A
parte recorrente
alega que
pretend
e
comprovar
com testemunhas
a necessidade de tratamento continuado de sua mãe
, bem como
que ela depende dele
.

Tal fato não foi negado pelo recorrido e
não tem
o
condão influenciar
o
resultado do
julgado
.

Portanto, cabível o julgamento antecipado da lide
, a preliminar deve ser rejeitada
.

Remoção
de
servidor

público
. Mato Grosso. Polícia Civil.

O Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
está previsto n
a Lei Complementar 407/2010.

Nos termos do artigo 157 da referida legislação, a remoção do policial civil ocorrerá apenas por necessidade do serviço ou a pedido, sendo
de responsabilidade do Conselho de Superior de Polícia
analisar o pleito
:

Art. 157 A
remoção
do
policial
civil
somente

dar
-se-á
por

necessidade
do
serviço

ou
a
pedido
,
desde
que
atenda
a
conveniência
do
serviço

policial
.

§ 1o Durante o
estágio

probatório
, a
remoção

somente

ocorrerá
de
ofício
.

§ 2o A
remoção
do
policial
civil para outro
município

será

apreciada

pelo

Conselho

Superior de Polícia

Destaca-se
, portanto,
que a remoção é uma decisão de conveniência da
A
dministração
P
ública, e
,

não have
ndo
ilegalidade no edital do concurso de remoção
ou
não existindo previsão da remoção pleiteada, trata-se de um ato puramente discricionário,
hipótese
em que
o Poder Judiciário não tem como intervir.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO DE REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
II - O
acórdão

recorrido

adotou

entendimento

consolidado

nesta
Corte,
segundo
o qual,
em

concurso
de
remoção
,
não

havendo

ilegalidade
no
edital
que
o

rege
,
inocorrendo

previsão
da
remoção

pleiteada

pelo

impetrante
, o
ato
de
redistribuição

possui

natureza

discricionária
,
atendendo o juízo de conveniência e oportunidade da administração
,
não

sendo
dado
ao

Judiciário

imiscuir
-se no
mérito

administrativo
.
(...)
(STJ
AgInt
no RMS n. 62.055/CE,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
26/4/2022,
DJe
de 28/4/2022.)

É importante salientar, que até mesmo o Estatuto do Servidor Público Estadual (Lei Compl
ementar no 04/90), ao tratar da
remoção por motivo de saúde, condiciona seu deferimento à apresentação de laudo pericial e
à
existência de vagas
, conforme se infere da redação do §1o do art. 51, com a redação da LC 187/04:

Art. 51.....................

§ 1o

A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente,
fica condicionada à apresentação de laudo pericial
emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como
à existência de vaga
.

E o
recorrido
deixou claro na decisão que indeferiu o
pedido, que: “Neste momento não entendemos ser conveniente para a Administração Pública remover o servidor IPC Marcos Cavalcante Ramos da Delegacia de Polícia de Água Boa para a cidade de Barra do Garças, posto a grande demanda de trabalho e o baixo efetivo existente naquela Unidade Policial. Toda essa situação nos impossibilita de proceder remoção de servidor de uma cidade para outra, sem a devida substituição, já que todos os
pólos
Regionais encontram-se com déficit de servidores”
.

De qualquer forma,
esse dispositivo legal não se aplica
ao caso dos
autos, porquanto o Estatuto da Polícia Judiciária Civil é lei especial, que prevalece sobre a geral,
o que está expressamente
previsto no seu art. 306, segundo o qual “Aplicam-se subsidiariamente, aos policiais civis,
nos casos omissos
, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso”.

O caso não é omisso, mas expressamente discip
linado no art. 157 e §§ da LC 407/2010, acima transcrito.

Portanto,
considerando que não há ilegalidade no indeferimento
do pedido formulado pelo recorrente
, por inexistir previsão de remoção para acompanhamento de tratamento de saúde de familiar
no Estatuto da Políci
a Judiciária Civil (LC 407/2010
)
,
tratando-se de
ato discricionário da Administração Pública
,

a sentença
a q
uo
deve ser
mantida
.
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

o
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

D
iante da ausência de contrarrazões,
deixo
de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios (STJ
AgRg
no
AREsp
240.480/PE e REsp 1135887/SP),
condenando-a tão somente ao pagamento d
as
custas processuais
, observado o disposto no art. 98,
§
§
1
2o e
3
o, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

V O T O S V O G A I S

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

Qualquer

modalidade
de
contrato

deve

respeitar

o
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade
, pois
os

negócios

jurídicos

devem
ser
concebidos

como
o
resultado
da
convergência
de
vontades
livres dos
pactuantes
.

Vale
destacar
que
a liberalidade

contratual

deve

logicamente

respeitar

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
.

Nes
s
e
sentido
:

(...) IV - A
liberalidade
e
a

autonomia
da
vontade

contratual

conferida
as
partes
,
respeitados

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
,
permite
a
formação
de
negócios

jurídicos

mistos
, com
formas

contratuais

típicas
e
atípicas
,
como
o
ajuste
de "
cláusula

constituti
"
em

escritura
de
dação

em

pagamento
com
previsão
de
retrovenda
,
como

condição

suspensiva
. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA,
julgado

em
15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste
contexto
,
quanto

ao
valor da
cobrança
, as
partes

devem

observar
o que
foi

expressamente

pactuado
,
os

limites

legais
e a
função
social do
contrato
,
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que a
parte

reclamada

não

apresentou
o
contrato

celebrado
com a
reclamante
,
de maneira que não é possível verificar
se a
cobrança
dos Serviços
Digitais

possui

efetivo

respaldo

contratual
.

N
os

termos
do
artigo
6o,
inciso
VIII do CDC,
o

consumidor

tem

direito
à “
facilitação
da
defesa
de
seus

direitos
, inclusive com
a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
seu
favor, no
processo
civil,
quando
, a
critério
do
juiz
, for
verossímil

a

alegação

ou

quando
for
ele

hipossuficiente
,
segundo
as
regras

ordinárias
de
experiências
”.

Diante
disso
e
considerando
que
a

empresa

reclamada

possui

plenas

condições
de
comprovar
o
teor

do contrato
pactuado
,
tenho

como

verossím
eis
as
alegações
da
parte

reclamante
.

Além
da
verossimilhança
,
entendo
que
o

consumidor
é
também

hipossuficiente
para
comprovar
o real
teor

do contrato firmado
, pois,
na

prática
,
é notório que
muitas

vezes
a
cópia
do
instrumento

não

lhe
é
fornecid
a
.

Pela
ausência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
efetivamente

houve

cobrança

sem
amparo
contratual
,
em

desrespeito

a

autonomia
da
vontade
.

Portanto
,
considerando
que a
cobrança
é
indevida
,
encontra
-se

caracterizada
a
conduta

ilícita
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

A
propósito
:

(...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)

(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

a
pontados como
ofen
sivos

a
o
direito

de

personalidade

equivale
m
a

frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
,
mas

mero

aborrecimento
.

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

restritivo
de
crédito
,
ônus

probatório
que
cabia

à

parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e
de fácil

demonstra
ção,

bastando a juntada de
simples
extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

Assim

a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois
não

tem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira-se
:

COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Só

deve
ser
reputado

como

dano
moral a
dor
,
vexame
,
sofrimento

ou

humilhação
que,
fugindo
à
normalidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem-estar
. Mero
dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação

ou

sensibilidade

exacerbada

estão
fora da
órbita
do
dano
moral,
porquanto
,
além
de
fazerem

parte
da
normalidade
do
nosso

dia

a

dia
, no
trabalho
, no
trânsito
, entre
os
amigos e
até
no
ambiente
familiar, tais
situações

não

são

intensas
e
duradouras
, a
ponto
de romper o
equilíbrio

psicológico
do
indivíduo
. Dessa
maneira
,
a simples
cobrança

indevida
,
sem

comprovação
da
negativação
do
nome
do
autor
,
configura

mero

aborrecimento
,
sendo

incabível
o
recebimento
de
indenização

por

danos

morais
.
(...)
(TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de
Julgamento
: 03/09/0019, Data de
Publicação
: 13/09/2019)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento
,

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

dano
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
afastar
a
condenação

por

danos

morais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023